Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME COM ARMA DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio da vítima, a qual foi retirada da direção de seu veículo sob grave ameaça exercida com arma de fogo.
2. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica crimes de roubo e extorsão com arma da polícia militar, a qual foi acautelada legitimamente ao seu genitor e, ainda, puxa o ferrolho da pistola durante a ação delituosa, sobrelevando a chance de disparo acidental.
3. A simulação de corrida por meio de aplicativo de transporte para atrair o motorista, encontra razoabilidade com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.
4. Se a manutenção da vítima no interior do veículo ocorreu, tão somente, para a prática do crime de extorsão, imperativo é o afastamento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal.
5. A majoração da pena em decorrência da presença da causa de aumento constante no § 1o do artigo 158 do Código Penal, pelo concurso de dois agentes em fração de 2/5, sem qualquer fundamentação, deve ser readequada para o mínimo legal de 1/3.
6. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há que se falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Precedentes do STJ.
7. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
8. Recurso parcialmente provido.